Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-85.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. Violação de deveres funcionais e prejuízo ao erário. Pedido do ente público em face do ex-servidor. Procedência. Conduta devidamente apurada administrativamente, sob a égide do contraditório e devido processo legal. Falha na fiscalização do regular cumprimento do contrato, do qual era responsável. Dever de ressarcimento pelos danos. JUROS DE MORA. Termo inicial é a data

Ementa:
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. Violação de deveres funcionais e prejuízo ao erário. Pedido do ente público em face do ex-servidor. Procedência. Conduta devidamente apurada administrativamente, sob a égide do contraditório e devido processo legal. Falha na fiscalização do regular cumprimento do contrato, do qual era responsável. Dever de ressarcimento pelos danos. JUROS DE MORA. Termo inicial é a data da citação inicial, momento da constituição do devedor em mora. Artigo 405 do Código Civil. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.